Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-67.2020.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006652-67.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSEVELT GOMES DE SOUZA - CPF: 947.493.291-34 (RECORRENTE), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1006652-67.2020.8.11.0055

Recorrente:

Rosevelt Gomes de Souza

Recorrido:

Município de Tangará da Serra

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PROCESSO SELETIVO -
CARGO DE MOTORISTA – PLEITO DE ADICIONAL DE TRANSLADO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 150/2010
–
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDOR INTERINO DOS DIREITOS RESERVADOS AOS EFETIVOS -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não é possível a
exte
nsão de direito reservado a servidor efetivo a contratado interinamente, já que não foi submetido a concurso público de provas e títulos.

Terá direito ao adicional de translado os servidores efetivos que ocupam cargos de motorista, operador de máquina, mecânico, lubrificador e borracheiro que exerçam suas funções em equipes de trechos nas ruas e estradas no município, bem como motoristas de transporte escolar, transporte de enfermos, transporte de atletas e de cargas pesadas.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1006652-67.2020.8.11.0055

Recorrente:

Rosevelt Gomes de Souza

Recorrido:

Município de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Rosevelt Gomes de Souza

Ação:
de Cobrança (Adicional de Translado)

Sentença
(
Juízo da Quarta Vara Cível de Tangará da Serra
Id.

150481863
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o recorrente não faz jus ao adicional pleiteado por não ser servidor público efetivo, como preconiza a lei municipal.

Recurso Cível Inominado
(Id.

150481866
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende que servidor temporário faz jus ao adicional de translado.

Contrarrazões (Id.

150481873
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1006652-67.2020.8.11.0055

Recorrente:

Rosevelt Gomes de Souza

Recorrido:

Município de Tangará da Serra

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata -se de ação ordinária de cobrança proposta por Rosevelt Gomes de Souza em face do Município de Tangará da Serra -MT, na qual requer o pagamento de adicional de translado.

Constata-se dos autos que o recorrente ocupa o cargo de motorista com a função específica de translado de pacientes, especialmente de enfermos para a capital.

Diante da
análise dos autos, verifica-se que o direito ao auxílio translado é garantido apenas aos servidores efetivos, sejam eles os ocupantes de cargos de motoristas na SINFRA, seja ainda de motorista de transporte escolar, de enfermos, de atletas e de cargas pesadas, senão vejamos o artigo 193-B, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

“Artigo. 193-b -
Terá direito ao adicional de translado os servidores efetivos
que ocupam cargos de motorista, operador de máquina, mecânico, lubrificador e borracheiro que exerçam suas funções em equipes de trechos nas ruas e estradas no município, bem como motoristas de transporte escolar, transporte de enfermos, transporte de atletas e de cargas pesadas.”

Ademais, o recorrente é servidor público temporário e percebe o abono pecuniário no valor de R$ 500,78 (id. 49632833 - Pág.2) como verba indenizatória prevista aos motoristas de SAMU (Lei 3.149/2009) a título de auxílio pecuniário como verba indenizatória, sendo vedada pela Constituição Federal de acumulação de acréscimos pecuniários, in verbis:

“Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

Portanto,

não é possível a
exte
nsão de direito reservado a servidor efetivo a contratado interinamente, já que não foi submetido a concurso público de provas e títulos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023